Tribunal: STF
Processo: RE 72297
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS. TECNICOS EM CONTABILIDADE E CONTADORES.,
ATRIBUIÇÃO, PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA, DE IGUAIS VENCIMENTOS. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 2 DA LEI 4.830, DE 28.8.1958, E DO ART. 1 DA LEI 7.848, DE
11.3.1963, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.